Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. DATA DA EFETIVA CONSOLIDAÇÃO E NÃO A DATA DA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não carece de interesse de agir o postulante que requer a reforma da decisão que determinou a anotação da data da interrupção do cumprimento de pena em regime aberto no momento em que efetivada a indisponibilidade de tal regime ao apenado, fazendo expressa referência à decisão que determina a redistribuição do processo ao juízo competente para fins de unificação de pena e fixação do novo regime.
2. A data a ser considerada como marco temporal de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto é a data da efetiva consolidação do novo regime de cumprimento e não a data da determinação de redistribuição do feito ao juízo competente. Precedentes. TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, PROVIDO. Decisão parcialmente reformada.